Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-05.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS ANTERIORES. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 486, § 2o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO AO DESPACHO QUE FACULTOU A COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu sem resolução de mérito a ação de busca e apreensão de automóvel alienado fiduciariamente, após o autor não comprovar o recolhimento das custas pertinentes à ação anteriormente ajuizada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a comprovação do recolhimento das custas de processos semelhantes e anteriores é essencial para o recebimento da inicial.
III. Razões de decidir
3. O artigo 486, §2o do CPC estabelece que a petição inicial não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado.
4. O comprovante das custas é documento essencial à propositura da ação e deve obrigatoriamente instruir a peça vestibular. A falta de observância deste requisito implica na extinção do processo sem resolução de mérito, conforme o artigo 486, §2o do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
6. Tese de julgamento: "A comprovação do recolhimento das custas processuais de processos anteriores é essencial para o recebimento da inicial e prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 486, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2012785, 0708215-07.2023.8.07.0014, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025